Tribunal: TJDFT
Processo: 0002462-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) 0002462-02.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOAO MARCELINO DE OLIVEIRA DECISÃO Defiro o pedido do credor. Expeça-se ofício ao Banco do Brasil para transferência do valor bloqueado de R$ 18,57, nos termos do requerimento de id. 42968912. Determino o cancelamento das indisponibilidades na CEF e no BRB (id. 40465864, pág. 1). Oficie-se para cumprimento, § 1o do art. 854 do CPC. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora